Tribunal: TJDFT
Processo: 0708810-60.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. REGRAMENTO PRÓPRIO NA LEI 9.099/95. GRATUIDADE DE JUSTIÇA SEM EFEITOS RETROATIVOS. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante ante o não conhecimento do recurso inominado interposto face sua deserção, por não ter comprovado o recolhimento do preparo e das custas processuais por ocasião da interposição do recurso. Em suas razões recursais, alega a necessidade de reforma da decisão monocrática proferida, pois infringe diversos dispositivos do CPC/2015. Em contrarrazões (ID 15893515), a parte agravada além de requerer pela não admissão do recurso, pugna pela condenação da parte agravante em litigância de má-fé.
II. O art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
III. No âmbito dos Juizados Especiais não se permite a realização do preparo recursal na forma do § 2.o do art. 1.007 do CPC, haja vista adotar regramento próprio, conforme previsão dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95 (Enunciado 168 do FONAJE).
IV. Ademais, a disposição contida do art. 10 do Código de Processo Civil, que exige oportunidade de prévia manifestação das partes sobre questões decididas de ofício, não se aplica aos Juizados Especiais, que tem regras próprias de procedimento. Precedente: Acórdão n.1066598, 20140810082415ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 23/11/2017, Publicado no DJE: 15/12/2017. Pág.: 572/579.
V. Quanto à gratuidade de justiça, conforme decisão do STJ, apesar de o pedido de concessão poder ser feito a qualquer momento, a sua concessão não gera efeitos retroativos (STJ, REsp 955.464/RS, 4a T., J. 06.12.2011, rel. Min. Luis Felipe Salomão). Assim, como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual deferimento não modifica a decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso no qual, repisa-se, não houve pedido de concessão de justiça gratuita.
VI. Não preenchendo, portanto, o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Precedentes: (Acórdão n.1017636, 07204902620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.977337, 07304928920158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/10/2016, Publicado no DJE: 11/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.974119, 07000751020168070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. A litigância de má-fé suscitada em contrarrazões não merece prosperar, visto que esta não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé em decorrência da agravante ter interposto os recursos legalmente previstos. Assim, a conduta da embargada foi dirigida à legítima defesa do direito que entendia possuir.
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.